Tribunal: TJMT
Processo: 1001839-43.2019.8.11.0051
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001839-43.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANA DA SILVA LOPES - CPF: 003.667.521-03 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1001839-43.2019.8.11.0051

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Embargante(s):
TATIANA DA SILVA LOPES

Embargado(s):
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROFESSORA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO DE REMOÇÃO - INDEFERIMENTO – VINCULAÇÃO À LOTAÇÃO ESCOLHIDA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se na origem de
ação de obrigação de fazer
proposta
Tatiana da Silva Lopes
em desfavor do
Município de Campo Verde
, objetivando a sua
remoção para escola situada na zona urbana
.

A sentença
julgou procedente o pedido inicial
para determinar que o município reclamado promova a remoção da parte autora para qualquer outra escola da zona urbana cuja autora atenda os critérios, conforme o concurso público por ela realizado.

Por sua vez,
o município reclamado interpôs recurso inominado, o qual foi provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial
, o que foi feito sob o fundamento de interferência do Poder Judiciária no mérito administrativo.

Os
embargos declaratórios foram opostos pela reclamante
contra a referida decisão proferida pelo órgão colegiado.

Sustenta a embargante a
ocorrência de
omissão
no acórdão embargado
quanto às suas alegações feitas em contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

É certo que os embargos declaratórios se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Todavia, no caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios, sendo que,
da leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de
rediscutir o julgado
, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

A embargante aduz que suas alegações feitas em sede de contrarrazoes recursais não foram analisadas. Primeiramente, cumpre ressaltar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, devendo enfrentar a demanda
de modo a observar as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

O voto embargado
contém clara fundamentação
no sentido de que
quando a autora, ora embargante, assumiu o concurso, sabia das restrições funcionais previamente estabelecidas na legislação específica bem como no edital do concurso, notadamente no que tange à sua lotação na zona rural.

Verifica-se que a decisão de indeferimento do pedido de remoção da servidora demandante para a zona urbana, juntada ao id.
146511251
, fundamentou-se em previsão do edital do Concurso Público no 001/2015, nos seguintes termos:

17.6 - Os candidatos que se inscreverem no concurso para preenchimento de vaga em uma determinada região do Município
ficam essencialmente vinculados a ela
, sendo facultado ao Candidato, em havendo vagas não preenchidas, o direito de tomar posse em outras localidades, desde que seja de interesse do Município e não afete o direito dos outros aprovados, com exceção dos Candidatos ao Cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Ademais, não obstante haja previsão legal de realização da remoção do servidor, conforme a
Lei Complementar n° 057/2015, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais da educação básica do município de Campo Verde, essa não é irrestrita. Vejamos:

Art. 19. Nomeação é a forma da investidura inicial em cargo público efetivo e depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidas à ordem de classificação e o prazo de sua validade.
(...)
§ 2o
A nomeação terá efeito de vinculação permanente na mesma unidade escolar,
salvo o disposto no artigo 56 desta lei, devendo o professor completar sua carga horária em outra unidade escolar, quando a de origem não oferecer a carga horária estabelecida nesta Lei.
(grifei)

Art. 55
Remoção é o deslocamento do professor de uma Unidade Escolar para outra,
observada as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e da Unidade Escolar de origem
, mediante deferimento do órgão competente.

§ 6o A remoção por permuta poderá ser concedida quando os requerentes exercerem atividades da mesma natureza através de requerimento formalizado por ambas as partes, sendo que os pontos adquiridos na unidade escolar não poderão ser contabilizados pós-remoção.
§ 7o A remoção a pedido dependerá de existência de vaga na Unidade Escolar pleiteada, sendo que os pontos adquiridos na unidade escolar não poderão ser contabilizados pós-remoção.
(grifei)

Pois bem, havendo previsão no edital de que
o candidato aprovado ao cargo concorrido fica a ele vinculado e não sendo a remoção a pedido deferida de forma automática em havendo vagas na unidade que se pleiteia, logo, não há que se falar em ilegalidade da decisão administrativa de indeferimento do requerimento da autora.

Desse modo, constata-se que o julgado se fundamentou no sentido de que o Poder Judiciário não deve intervir nas deliberações administrativas fundadas em critérios de conveniência e oportunidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e do Estado democrático de direito, não havendo omissão na fundamentação quanto às teses formuladas.

Logo,

os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento
, fato que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por tais razões,
conheço
dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024